Tribunal: TJES
Processo: 5020279-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. VERBA SALARIAL E APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA REGRA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de R$ 32.095,26, realizado via SISBAJUD em contas corrente e poupança do executado, o qual alega a impenhorabilidade dos valores por se tratarem de verbas salariais e reserva em poupança inferior a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o saldo depositado em conta poupança em valor inferior a 40 salários-mínimos goza de impenhorabilidade objetiva; e (ii) definir se é possível a manutenção de bloqueio sobre valores em conta corrente que excedem o montante necessário à subsistência mensal do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, inciso X, do CPC estabelece a impenhorabilidade ope legis de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, conferindo proteção de natureza objetiva que independe da origem dos valores ou da movimentação da conta.

A impenhorabilidade de vencimentos e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC) admite mitigação para o pagamento de dívidas não alimentares, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Incumbe ao executado o ônus de comprovar a natureza impenhorável das verbas, sendo legítima a manutenção do bloqueio sobre o saldo que excede a renda alimentar mensal demonstrada nos autos.

A liberação de valor equivalente a um mês de proventos de aposentadoria revela-se medida equilibrada para assegurar o mínimo existencial, preservando, simultaneamente, a efetividade da execução fiscal sobre o saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, sendo a proteção de caráter objetivo e a mera movimentação financeira insuficiente para afastar tal garantia.

A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser relativizada para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado montante suficiente para a manutenção da dignidade e subsistência do executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X, § 2º; art. 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.155.756/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.11.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5003738-43.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020279-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAERTE FRANCA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, em sede de Ação de Execução Fiscal nº 0012070-28.2011.8.08.0014, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores promovido em suas contas bancárias.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese:
(i)
que o bloqueio judicial (SISBAJUD) alcançou o total de R$ 32.095,26 nas contas Banestes e Itaú (CC e Poupança);
(ii)
que os valores são provenientes de salário (servidor público municipal) e aposentadoria (INSS), sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do Art. 833, IV, do CPC;
(iii)
que o saldo bloqueado na conta Poupança (R$ 21.847,39) goza da impenhorabilidade objetiva prevista no Art. 833, X, do CPC, por ser inferior a 40 salários mínimos;
(iv)
que a manutenção da constrição compromete o mínimo existencial e a subsistência de sua família.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, vislumbro razões para dissonar, em parte, da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual fora deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal.

Como dito naquela oportunidade, para o deslinde da controvérsia, a questão cinge-se em verificar se o Agravante logrou demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas correntes (Banestes, R$ 3.887,40, e Itaú, R$ 6.360,47), sob a ótica da natureza salarial (art. 833, IV, CPC), bem como a proteção do saldo em conta poupança (Itaú, R$ 21.847,39) frente à regra do art. 833, X, do CPC.

Consigne-se que, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, incumbe ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são, de fato, impenhoráveis.

Na origem, o Juízo de piso indeferiu a impugnação quanto aos saldos em conta corrente sob dois fundamentos centrais: a ausência de provas de que o montante total bloqueado era integralmente composto por verbas salariais e o entendimento de que a mistura de valores e a movimentação bancária atípica desnaturalizariam o caráter alimentar, indicando a formação de reservas penhoráveis.

Como bem apontado pelo magistrado
a quo
, a tese de impenhorabilidade total revelou-se, à primeira vista, incompatível com a realidade fática, dada a discrepância entre o valor total bloqueado nas contas correntes (R$ 10.747,87) e a renda alimentar líquida mensal comprovada pelo devedor, que gira em torno de R$ 3.459,74.

Ademais, os extratos bancários evidenciaram uma vasta movimentação de créditos e débitos de natureza variada, sem identificação clara da origem de todos os depósitos. Nesse sentido, é válida a premissa de que, se em um saldo de R$ 5.000,00 a parte comprova a origem alimentar de apenas R$ 2.000,00, o bloqueio do excedente revela-se legítimo.

Nesse contexto, a conclusão de que o Agravante não se desincumbiu integralmente de seu ônus probatório parece correta, pois a impenhorabilidade plena exigiria a demonstração de que mesmo as reservas acumuladas seriam indispensáveis à subsistência imediata.

Com efeito, como asseverou o agravante, a impenhorabilidade da renda salarial é a regra, a teor do art. 833, inciso IV, do CPC, senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n° 1.874.222,
admitiu a relativização da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar
, assentando, expressamente, que essa possibilidade somente tem lugar desde que preservado valor capaz de assegurar a subsistência digna ao devedor e à sua família. Vejamos, pois:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) – grifos nossos.

Vê-se, portanto, que a penhora salarial, como exposto pelo próprio recorrente, é medida excepcional, que exige demonstração concreta de que tal restrição não vai gerar prejuízo à subsistência da pessoa do devedor.

Em igual sentido, em casos semelhantes, vem se manifestando este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 833, IV, CPC.
IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil consigna que as retribuições decorrentes do labor são impenhoráveis. O parágrafo segundo do mencionado artigo mitiga a penhora decorrente de pagamento de prestação alimentícia, bem como o numerário que exceda cinquenta salários mínimos mensais. II - Além da relativização legal,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o último estatuto processual, mitiga a rigidez de impenhorabilidade, desde que a penhora não impeça a subsistência digna do executado.
Isto decorre pelo balizamento do mínimo patrimonial indispensável à vida digna do devedor bem como a persecução da satisfação executiva, que constitui, em última análise, direito do exequente. III – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003738-43.2022.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível) - grifamos.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE SALÁRIO - ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PENHORA DE PROVENTOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE EM TESE. 1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2.
Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto
.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003796-12.2023.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível) - grifamos.

No que pertine aos saldos mantidos em conta corrente, a moldura fática delineada nos autos demonstra que o Agravante percebe mensalmente proventos de aposentadoria no importe de R$ 2.035,57. Malgrado sustente a percepção concomitante de vencimentos junto à Câmara Municipal de Colatina, observa-se que a prova documental relativa a tal remuneração encontra-se, em larga medida, desatualizada ou vinculada a lapsos temporais provisórios e anteriores ao ato constritivo.

Nesse passo, conquanto a impenhorabilidade de verbas alimentares deva ser sopesada à luz da efetividade executiva, a manutenção do bloqueio sobre a integralidade das contas correntes — que perfazem R$ 10.247,87 — afigura-se medida excessiva.

Conforme se extrai dos autos de origem, verifica-se que o executado tem demonstrado resistência em satisfazer o crédito tributário, contudo, tal circunstância não autoriza que a constrição judicial avance sobre o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana.

Por conseguinte, a solução que ora se apresenta, ao determinar a liberação da quantia equivalente aos proventos de aposentadoria (R$ 2.035,57), revela-se providência apta a resguardar o mínimo existencial do devedor.

Tal medida mostra-se equilibrada e menos gravosa ao preservar o sustento do recorrente e o custeio de suas despesas essenciais (energia, água e fármacos), enquanto assegura, por outro lado, a manutenção do bloqueio sobre o saldo remanescente em prol da efetividade de uma
execução fiscal que tramita desde

2011
, visando a satisfação do crédito público consubstanciado na
CDA nº 05661/2011
.

Por outro lado, em relação ao valor constrito de R$ 21.847,39, em conta identificada como Poupança (CP - Itaú), o requisito da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) exsurge cristalino, porquanto o Art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade
ope legis
da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Tal regra confere uma proteção de natureza objetiva, independentemente da origem dos valores, sendo a sua incidência determinada unicamente pela qualificação da conta e pelo teto legal, o qual, no caso, restou incontestavelmente respeitado.

A esse respeito, depreende-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“não deve haver penhora sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos em conta poupança, pois a mera movimentação atípica constatada pelo Tribunal ocorrido não é suficiente para afastar a impenhorabilidade
” (AgInt no REsp n. 2.155.756/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024).

Portanto, configurada a probabilidade do direito e o risco de dano grave à subsistência de pessoa com renda modesta, a liberação integral desta rubrica é medida imperativa.

Do exposto, a conjugação do risco de dano à subsistência com a forte probabilidade de provimento do recurso quanto à poupança autoriza a concessão parcial da tutela de urgência recursal.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar
o desbloqueio total do valor de
R$ 21.847,39
(vinte e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), referente ao saldo na conta poupança do Banco Itaú
; e
o desbloqueio parcial de
R$ 2.035,57
(dois mil e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) das contas correntes (Itaú e Banestes), montante este equivalente a um mês de proventos de aposentadoria do Agravante
, mantendo-se a constrição sobre o saldo remanescente em tais contas até o desfecho da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)